Tribunal: TJPA
Processo: 0830444-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830444-93.2017.8.14.0301

APELANTE: M G PENNA LOCACOES EIRELI

APELADO: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING – PANDEMIA DA COVID-19 – ARGUMENTO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO APELANTE - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING –
SENTENÇA QUE RESCINDIU O PACTO E DETERMINOU AO STATUS QUO COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA
. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ -
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
- AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830444-93.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.

AGRAVADA: M G PENNA LOCAÇÕES LTDA. – EPP (LANCHONETE POP PASTEL LTDA.-ME)

RELATORA: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SHOPPING CENTER PARICÁ S.A. em face da decisão monocrática no ID. 10695009, que negou provimento ao seu recurso.

Narram os autos que M G PENNA LOCACAOES LTDA – EPP em 20/11/2012,

firmou junto à Re, contrato atípico de locação da loja de uso comercial (LUC) nº 31, com área de 43,45 m2, a qual seria localizada no térreo do Shopping Paricá, Rodovia PA 125 com Avenida dos Flamboyant, Parque IV, Paragominas/PA, para desenvolver as suas atividades comerciais de pastelaria.

Aduz que em razão do mencionado contrato, efetuou o pagamento à autora do valor de R$101.150,00 (cento e um mil cento e cinquenta reais), a título de luvas, conforme comprovantes e que a loja deveria ter sido entregue à Autora até 120 dias antes da data que fora fixada para a inauguração do Shopping Paricá, a qual estava prevista para outubro de 2013.

Suscita, contudo, que vencido o prazo estabelecido no contrato, a loja não fora entregue à Autora, tendo esta questionado o requerido acerca do andamento do empreendimento e de quando seria finalizado.

Argumenta que sempre recebia respostas evasivas da ré, sem que lhe fosse informada uma data conclusiva. Porém, passado mais de 3 anos da data marcada para inauguração, as obras sequer haviam sido concluídas.

Aduz que ante o descumprimento contratual por parte da Ré e não sendo mais viável o empreendimento, haja vista todo o prejuízo já suportado, a Autora, no 23/05/2016, enviou mensagem eletrônica para a Ré, requerendo, amigavelmente, o distrato do contrato e, por conseguinte, a devolução da quantia paga, a título de res sperata, mas não obteve resposta.

Posteriormente a ré teria informado a autora nova data prevista para a conclusão da obra em 2017. Contudo, a autora não mais deseja manter o contrato firmado em razão do grande lapso temporal passado e a notória possibilidade de não finalização do empreendimento, conforme fotos em anexo.

Alega ainda a autora que além da expectativa e frustrações experimentadas, teve gastos materiais referente a compra de equipamentos para o abastecimento da loja. Assim, ajuizou a presente ação, requerendo que seja declarado rescindido o contrato firmado entre as partes, e por consequente, condenando-se a ré à reembolsar a Autora o importe de R$101.150,00 (cento e um mil cento e cinquenta reais), relativo às luvas, acrescido de correção monetária e juros;

o pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, calculados desde a data que deveria ter sido entregue o imóvel até a rescisão contratual entre as partes, com base no valor de R$4.402,93 (quatro mil quatrocentos e dois reais e noventa e três centavos) por mês e por fim requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Juntou documentos.

O Réu apresentou contestação ao ID 6161732 suscitando em suma que os cenários macro e microeconômico brasileiro, em especial no tocante ao setor varejista, se deterioraram, provocando de forma direta não apenas a redução da velocidade de contratação de novos lojistas, como também, o início de um movimento de distratos e adiamentos de data de abertura por parte de lojistas já contratados.

Suscita ainda a ré que o contrato firmado prevê suscita apenas previsões, isto é, previsão de inauguração do Shopping Center, a qual, ao tempo de assinatura do contrato, era OUTUBRO DE 2014.

Argumenta que o autor comprou o pagamento apenas do valor de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais) à título de luvas, não prosperando a alegação de pagamento de R$ 101.150,00 (cento e um mil, cento e cinquenta reais).

Aduz ainda o réu que o autor pretende o distrato em razão de ter efetuado alteração contratual em seu objeto social, alteração esta datada de 21/12/2016, com o efetivo registro na Junta Comercial em 26/01/2017.

Diz que a partes autora teria alterado o objeto de sua sociedade, encerrando todas as atividades do gênero alimentício, e iniciando a locação de automóveis, objeto este que seria incompatível com o contrato junto a Ré.

Alega também o requerido que a autora não comprovou os prejuízos materiais que teria sofrido, razão pela qual pugna pelo indeferimento dos pedidos de indenização por lucros cessantes; suscita a inviabilidade da devolução do valor a título de res sperata, valor pago pela reserva do espaço no shopping center em razão da ausência de cometimento de ato ilícito e requer a total improcedência da ação.

Juntou documentos aos Ids 6161745 e 6161750, sendo eles, contrato objeto dos autos e planta do empreendimento.

A autora se manifestou em réplica ao ID 9795382, tendo este juízo saneado o feito ao ID 646765.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados

E
DECRETAR a resolução dos contratos celebrados de “Cessão do Direito de Integrar a Estrutura Técnica do Shopping Center Paricá” e “Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial no Shopping Center Paricá”, ambos cujo objeto é a Loja de Uso Comercial (LUC) n° 31 de Ids ID 6161745 e 2687863, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a parte requerida restituir o valor integral pago indicado no demonstrativo ID 2688016 - Pág. 1, ou seja, a quantia de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), tudo de uma só vez, corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde cada pagamento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. Improcedentes os demais pedidos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 40%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da mesma forma, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 60%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Belém, 27 de janeiro de 2022.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada o SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.
recorreu a esta instância no ID. Num. 9520644, afirmando que o juízo de piso rejeitou a preliminar de prescrição por ela suscitada, havendo a sentença guerreada considerado que a Requerida, ora Apelante, incorreu em inadimplemento de suas obrigações contratuais, mesmo constando de forma expressa que foram avisadas as mudanças na data do empreendimento, notadamente, quanto ao adiamento do prazo de sua inauguração, em razão da crise econômica mundial decorrente da pandemia da Covid-19, dando razão à parte Autora/Apelada.

Alega, em sede preliminar, a ausência de interesse processual, em face da alteração no objeto societário da Autora/Apelada, conforme contrato social no ID Num. 2687832 dos autos de origem, encerrando todas as atividades do gênero alimentício e iniciando a de locação de automóveis, objeto este incompatível com o contrato firmado com a Ré/Apelante, sendo tal modificação datada de 21/12/2016, com o efetivo registro na Junta Comercial em 26/01/2017.

No mérito, sustenta a ausência do inadimplemento contratual e de culpa da Requerida, bem como que os valores pagos pela Autora/Apelada teriam natureza jurídica de res sperata, que é uma retribuição paga ao empreendedor pela reserva do espaço locatício e cessão parcial do fundo de comércio, com toda a estrutura que o acompanha, não sendo cabível a sua devolução, tal como deferiu o juízo a quo.

Aduz, ainda, que a sucumbência não seria por ela devida, em razão do princípio da causalidade, partindo do pressuposto de que, uma vez que a Autora/Apelada ingressou em juízo mesmo sabendo da normal continuidade do contrato, não poderia ser aquela responsabilizada pelo ônus sucumbenciais.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Num. 9520652), M G PENNA LOCAÇÕES LTDA. – EPP aduz que a preliminar de ausência de interesse processual, em razão da mudança no seu objeto social, não merece prosperar, pois a alteração de seu objeto social não lhe retira o direito que busca por meio da presente ação, uma vez que tal direito se refere ao negócio jurídico que celebrou com a parte Ré/Apelante à época da existência, em seu contrato social, de objeto que lhe permitia realizar tal negócio jurídico.

Quanto às demais teses recursais, sustenta que caracterizam ausência de impugnação específica aos comandos da sentença, visto que seriam mera repetição de argumentos já esposados.

Argumenta que a situação discutida nos autos deve ser solucionada pelas regras do Direito Civil e disposições da Lei de Locações n.º 8.245/91, alterada pela Lei n.º 12.112/2009, bem como que, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas, aplicadas as regras da lei de locações apenas de forma subsidiária.

Dessa forma, defende que, desfeito o negócio jurídico antes de o lojista ter usufruído da estrutura técnica do shopping center e do fundo de comércio deste, é devida a restituição na integralidade dos valores pagos a título de res sperata, até porque, se assim não for, restará configurado o enriquecimento ilícito de quem deu causa ao descumprimento contratual e à rescisão do contrato.

Por fim, argui que a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada por ocasião do julgamento do apelo, nos termos do que prevê o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Requer que o recurso seja desprovido.

No Id. 10695009, proferi a monocrática com a ementa lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING – PANDEMIA DA COVID-19 – ARGUMENTO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO APELANTE - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

No Id. 11076841, o SHOPPING CENTER PARICA S.A interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

1. Argui a nulidade da decisão monocrática, por violação do art. 932, do CPC, consequentemente o devido processo legal.

2. Alega que a pretensão inicial se encontra fulminada pela prescrição, devido o decurso do prazo trienal entre a data programada para a entrega do empreendimento (2013) e a propositura da ação em 2017.

3. Sustenta a ausência do inadimplemento contratual.

4. Alega que no contrato RES SPERATA a não possui previsão de restituição em caso de rescisão contratual, como coaduna a jurisprudência pátria.

Ao final, pede o reconhecimento da prescrição ou a desconstituição da decisão monocrática. E caso ultrapassada, reformada a monocrática para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas no Id. 11370321 a parte Agravada argui que o recurso não combateu os fundamentos que embasaram a decisão recorrida e que não deve ser conhecido.

No mérito, rebate as teses recursais e pede o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 12300723).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

No caso, a monocrática impugnada se escorou nos seguintes fundamentos:

“Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

No caso, o julgamento está em consonância com a jurisprudência da nossa Corte vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA RÉ: ATRASO NA ENTREGA DE SALÕES COMERCIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – APURAÇÃO EXATA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES RELATIVOS A CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS QUE DEVEM SER AFASTADOS DA PRESENTE RELAÇÃO PROCESSUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR – LUCROS CESSANTES – PROBABILIDADE DE GANHO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESSARCIMENTO – DEVOLUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Recurso de Apelação da empresa ré SC2 SHOPPING PARA LTDA.

2.1.

Prazo de 180 dias descrito na Clausula de tolerância ultrapassado. Inadimplemento contratual. Mera previsibilidade de entrega dos salões. Descabimento.

2.2.

Caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Necessidade devolução dos valores pagos pelo autor.

2.3.

Por fim, impende salientar que a devolução dos valores, deve guardar relação específica com aquele montante destinado à empresa ré, a ser corretamente aferido em liquidação de sentença, de sorte que eventuais valores ou contratos firmados com terceiros não merece ser considerado para fins de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito, merecendo, assim, ser afastada a condenação determinada pelo magistrado a quo no item “c” da sentença ora vergastada.

2.4.

Sucumbência recíproca. Manutenção.

3.

Recurso de apelação do autor RICARDO EDSON CORREIA.

3.1.

Lucros cessantes se baseando tão somente em probabilidade de ganho do autor. Impossibilidade.

3.2.

Danos morais. Tal fato que não ensejou a ofensa a algum dos atributos da personalidade, mas inadimplemento contratual que, por si só não gera dano moral.

3.3.

Ressarcimento dos valores investidos. Descabimento. Risco da atividade comercial.

4.

Recursos Conhecidos para: Dar Parcial Provimento ao interposto pela empresa ré, a fim de afastar a sua condenação correspondente ao item “c” da sentença, de sorte que os valores a serem restituídos ao autor sejam aqueles efetivamente pagos ao Shopping, devidamente apurados em sede de liquidação de sentença. Negar Provimento ao recurso interposto pelo autor. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL N. 0813164-24.2017.8.14.0006, APELANTE/APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA, julgado em 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING –RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING – DEVOLUÇÃO DAS LUVAS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – A REFORMA DO PONTO COMERCIAL É UM RISCO DO NEGÓCIO, NÃO COMPORTANDO INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELANTE/APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

No mesmo sentido, colaciono julgado do TJSP:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NULIDADE DO JULGADO - CULPA DO LOCADOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA - RESTITUIÇÃO DAS LUVAS – CABIMENTO- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR POR OUTROS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA RUPTURA DO CONTRATO – RECURSOS NÃO PROVIDOS

(TJ-SP - APL: 00207867920118260002 SP 0020786-79.2011.8.26.0002, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 23/05/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2016)

No caso, a monocrática impugnada se desenvolveu objetivamente os elementos da responsabilidade civil e o dever de indenizar tendo observado observou o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC e do devido processo legal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à procedência da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
em que narra a Autora/Apelada,
M G PENNA LOCAÇÕES LTDA. – EPP
, que celebrou contrato atípico de locação referente a loja de uso comercial nas dependências do Réu/Apelante,
SHOPPING CENTER PARICÁ
, em Paragominas (PA), entretanto, que teria havido atraso na entrega do espaço na data pactuada no contrato, configurando suposto descumprimento do ajuste pela parte Requerida.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados

E
DECRETAR a resolução dos contratos celebrados de “Cessão do Direito de Integrar a Estrutura Técnica do Shopping Center Paricá” e “Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial no Shopping Center Paricá”, ambos cujo objeto é a Loja de Uso Comercial (LUC) n° 31 de Ids ID 6161745 e 2687863, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a parte requerida restituir o valor integral pago indicado no demonstrativo ID 2688016 - Pág. 1, ou seja, a quantia de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), tudo de uma só vez, corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde cada pagamento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. Improcedentes os demais pedidos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 40%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da mesma forma, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 60%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Belém, 27 de janeiro de 2022.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Pretende o Réu, ora Apelante, o reconhecimento de que a relação contratual que não foi quebrada, sendo indevida a restituição determinada pelo juízo
a quo
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Antes de enfrentar a questão de mérito, necessário dizer que, no tocante à preliminar de ausência de interesse processual, irretocável a decisão de piso, que já afastou tal argumento manejado em sede de contestação, nos seguintes termos:

(...) Nesse ponto, não acolho as alegações do réu de que a rescisão se deu por culpa do autor em razão da alteração de seu objeto social junto à Junta Comercial, pois tal fato fora posterior a mora contratual reiterada da ré, conforme contrato social de ID 2687832 - Pág. 6. (...)

Corroborando o posicionamento do magistrado de piso, tenho que a alteração do objeto social da Autora/Apelada não lhe retira o direito que busca por intermédio da presente ação, uma vez que tal direito se refere ao negócio jurídico que celebrou com o Requerido, ora Apelante, à época da existência em seu contrato social de objeto que lhe permitia realizar tal transação comercial.

É dizer, a modificação do objeto societário da Autora/Apelada ocorreu muito tempo após ter formalizado o contrato de locação com o Réu/Apelante e já quando os prazos para entrega do empreendimento haviam se exaurido, sendo certo que tal alteração foi necessária para possibilitar a continuidade da sociedade comercial, já tão afetada pelo descumprimento contratual levado a efeito pelo recorrente.

Não prospera, portanto, tal preliminar.

DA PRESCRIÇÃO

O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, não se aplica o disposto no art. 206 , § 3º , V , do CC/02 , com prazo de três anos, por se referir a responsabilidade extracontratual, mas sim a regra geral (art. 205 CC/02 ) que prevê dez anos de prazo prescricional.

Sobre o tema colaciono julgados:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1758298 MT 2018/0202117-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1429893 ES 2014/0007870-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Em decorrência da controvérsia recursal versar sobre o descumprimento contratual aplica-se o prazo prescricional do art. 205, do CC e afasta-se a arguição de prescrição.

Prejudicial de mérito rejeitada.

MÉRITO RECURSAL

A Autora/Apelada a rescisão contratual, justificando a avença no suposto atraso na entrega do empreendimento.

Depreende-se do instrumento particular de contrato atípico de locação e outras avenças da loja de uso comercial do Shopping Paricá, em Paragominas (PA), na Cláusula Segunda, que a data prevista para inauguração do
shopping
seria para
outubro de 2013
, podendo, entretanto, ser antecipada ou prorrogada, desde que fosse o locatário comunicado por escrito, com 120 dias de antecedência, sendo o início da locação previsto para outubro de 2014 (ID Num. 9520597 - Pág. 2).

Por outro lado, o §1º da Cláusula Segunda do referido pacto estabeleceu a possibilidade de prorrogação dos prazos, em caso de perturbação da ordem ou crise com reflexo na economia, ou ainda outro motivo relevante a dificultar, retardar ou mesmo impedir a construção do empreendimento. Consigna a cláusula que, em havendo dilação e cessados os motivos que a determinaram, seriam eles restabelecidos mediante comunicação escrita ao locatário, sendo-lhe assegurado prazo de até 90 (noventa) dias para que executasse as obras de sua instalação comercial (ID Num. 9520597 - Pág. 3).

O juízo
a quo
, em seu fundamento da sentença, entendeu que o Réu/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a efetiva conclusão do empreendimento e disponibilização do sistema de um
shopping center
nos termos contratuais. E assim complementou:

(...) Embora o autor junte aos autos comunicação efetuada pelo réu acerca do adiamento da inauguração do shopping (datada de 30 de maio de 2014-ID 2688021) para o ano de 2015, não houve demonstração pelo requerido do cumprimento do novo prazo de conclusão da obra, tampouco demonstração de finalização no decorrer da presente ação ajuizada em outubro de 2017.

O autor, por sua vez, juntou diversos emails aos Ids 2688033 e subsequentes enviados ao réu em que o requerente requer um posicionamento acerca da conclusão do empreendimento, porém sem êxito.

Portanto, constatado que o réu, não procurou cumprir com os prazos para conclusão do empreendimento, não tendo sido inaugurado o shopping Paricá em outubro de 2013 (conforme cláusula segunda ID 2687863 - Pág. 2) e tampouco tendo sido iniciado a locação em outubro de 2014, conforme contrato de locação de ID 2687863 - Pág. 1, não tendo sido demonstrado nos autos a efetiva conclusão do empreendimento até a presente data, entendo que o requerido incorreu em inadimplemento de suas obrigações contratuais, o que autoriza, por essa razão particular, o reconhecimento de culpa da empresa-ré e justifica o pedido de rescisão contratual.

Nesse ponto, não acolho as alegações do réu de que a rescisão se deu por culpa do autor em razão da alteração de seu objeto social junto à Junta Comercial, pois tal fato fora posterior a mora contratual reiterada da ré, conforme contrato social de ID 2687832 - Pág. 6.

Logo, o pedido de rescisão do contrato procede, pois demonstradas as inexecuções do cedente/locador quanto às obrigações e promessas de construção e implementação da estrutura do shopping center. Por isso, deve ser devolvida ao autor a integralidade da quantia indicada no demonstrativo de ID 2688016 - Pág. 1, ou seja, a quantia de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), a ser devidamente atualizado nos termos legais. (...)

Em face dessa decisão é que ora se insurge o recorrente.

A meu ver, todavia, afigura-se correto o entendimento do magistrado de piso, pautando-se, notadamente, na configuração do atraso de obra, argumento que o Réu/Apelante não foi capaz de afastar de maneira solidamente fundamentada, com base nos documentos que colacionou aos autos.

Ao contrário, argui o Réu/Apelante que não teria dado azo a inadimplemento contratual, uma vez que teriam sido avisadas as mudanças na data do empreendimento, notadamente, quanto ao adiamento do prazo de sua inauguração, em razão da crise econômica mundial decorrente da pandemia da Covid-19.

Ademais, evidente que tal matéria sequer restou ventilada em sede de contestação, esta apresentada em
21/08/2018
, muito antes do início da pandemia do Novo Coronavírus, estado declarado oficialmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) apenas em
11 de março de 2020
(
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
), isto é, muito após a data inicialmente prevista em contrato para a inauguração do
shopping
, em
outubro de 2013
, ou mesmo em relação aos prazos de prorrogação, sendo o início da locação previsto para outubro de 2014.

Destarte, não trouxe o recorrente aos autos documentos ou mesmo argumentos que desconstituíssem a comprovação de descumprimento contratual

de sua parte, como já reconhecido pelo juízo de piso, tendo se dado a

rescisão contratual por culpa exclusiva do
shopping center
.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento), atingindo-se a verba sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023